Tribunal: STF
Processo: Rcl 90356
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Jorge Cândido dos Santos contra decisão do Juiz da 3a Vara do Trabalho de Nova Iguaçu no Processo 0100102-17.2025.5.01.0223, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante sustenta que:

O ato reclamado apresenta afronta a decisão desse Supremo Tribunal pois a relação deve ser avaliada a questão de trabalho autônomo, considerando o princípio da primazia de realidade que poderá ser provada nos autos e desta forma, afeta diretamente ao Tema 1389 e, com isso, o TRT1 descumpriu a ordem de suspensão nacional proferida pelo STF, esvaziando a autoridade e a finalidade do instituto da repercussão geral.
O Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (STF) trata de questões cruciais não apenas de “pejotização”, MAS TAMBÉM DE TRABALHO AUTÔNOMO, que pode não ser de competência dos Tribunais do Trabalho e a validade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços (doc. 1, p. 2). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...] o conhecimento e o provimento da presente Reclamação Constitucional para: 
Cassação do ato judicial reclamado (Senteça), por desrespeito à autoridade das decisões do STF (Tema 1.389 e/ou ADPF 324, RE 958.252 e Diversas RCL); 
Determinar que o juízo/Tribunal Reclamado cumpra a ordem de suspensão nacional do Tema 1.389 ou profira nova decisão em estrita observância aos precedentes vinculantes da Suprema Corte  (doc. 1, p. 4).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente porque não há aderência estrita entre o paradigma invocado e o ato reclamado.

Na peça inicial, o reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude  no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.
Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.

O ato reclamado tem o seguinte teor, no que interessa:

A determinação de suspensão nacional de processos determinada em sede de repercussão geral no ARE Nº 1532603 (Tema 1389) não abrange toda e qualquer alegação de prestação de serviços autônomos desacompanhada de prova documental da alegada prestação de serviços, notadamente de instrumento contratual por meio do qual as partes pactuem essa modalidade de contratação.  
 Desse modo, como o réu limita-se a alegar que o autor laborou como autônomo, fazendo-o por meio de contestação sem documentos, rejeito o requerimento. Quanto à contradição apontada, cumpre destacar que a  contradição da decisão caracteriza-se pelo conflito entre proposições nela contidas, o que não foi apontado pelo embargante.
Em verdade, depreende-se das razões expostas nos embargos de declaração que o embargante não se conforma com a decisão que lhe foi desfavorável e pretende sua rediscussão, o que desafia recurso próprio.
Não há, portanto, contradição na sentença (doc. 4).

No caso, não há demonstração nestes autos de que existe contrato escrito de prestação de serviços, de forma autônoma ou por pessoa jurídica. Ademais, a sentença registra a informalidade da relação entre as partes e a ausência de provas de que o vínculo entre elas tivesse natureza diversa da empregatícia (doc. 3). Assim, não se trata de contratação de pessoa jurídica ou de trabalhador autônomo formalizado.

No Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. Portanto, refere-se a contratos escritos ou minimamente formalizados, com a emissão de notas fiscais, por exemplo. 

No caso dos autos, não há debate sobre fraude em contrato formalmente firmado entre as partes, pois consta na base empírica da decisão reclamada que a relação de trabalho se desenvolveu na informalidade, sem indicação, nos autos, de que tenha existido emissão de documentos fiscais ou previdenciários que poderiam caracterizar a existência de vínculo autônomo. 

Diante disso, a presente controvérsia não tem o mesmo escopo da discussão proposta no Tema 1.389 RG/PR. Não há, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto da decisão paradigma, sendo, assim, em regra, incabível o manejo da reclamação. No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADC 31/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO PARADIGMA E O ATO RECLAMADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I - Na ADC 31/DF, esta Suprema Corte decidiu que “A regra de responsabilização exclusiva do diretório partidário que, direta e individualmente, contrair obrigação, violar direito, ou, por qualquer modo, causar dano a outrem não ofende o caráter nacional dos partidos políticos, decorrendo logicamente do princípio da autonomia político-partidária e do princípio federativo, com os quais aquela determinação convive harmoniosamente”. (ADC 31/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15/2/2022).
II - No caso em análise, não houve responsabilização do Diretório Nacional por dívidas decorrentes de multas impostas ao Diretório Estadual do partido, mas somente a determinação de retenção de valores de repasses do fundo partidário ao Diretório Estadual, o que não viola o decidido na ADC 31/DF. 
III - Não há, portanto, identidade entre a decisão paradigma e o ato reclamado, o que pressupõe a inadmissibilidade da ação por ausência de aderência estrita.
IV - Agravo regimental desprovido (Rcl 61.649 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2023).

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR NA ADI 6.129 ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA MATERIAL. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Tendo o ato reclamado decidido a controvérsia a partir da análise da legislação ordinária estadual concernente a progressão funcional de servidor público, sem qualquer referência a preceito contido na Constituição do Estado de Goiás, não há estrita aderência com o objeto da ADI 6.129.
2. É inviável a utilização de reclamação como sucedâneo recursal.
3. Não há falar em ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula nos casos em que resolvida a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais.
4. Agravo interno desprovido (Rcl 60.155 AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 18/12/2023).

Seguindo a mesma orientação em casos similares, cito: Rcl 75.874 AgR-ED/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia; DJe 22/4/2025; Rcl 79.967/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27/5/2025; Rcl 80.449/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/6/2025; Rcl 80.9119/MT, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/6/2025; e Rcl 80.920/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/6/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator